Tribunal: STF
Processo: HC 212374
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto de energia elétrica (R$ 17.000,00). Dosimetria da pena. Reincidência e Maus antecedentes. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 710.072, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo furto de “energia elétrica pertencente à Companhia Paulista de Força e Luz, em quantia equivalente a R$ 17.000,00” (art. 155, § 3º, do Código Penal).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 710.072, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que o Juízo de origem fixou pena-base em patamar acima do mínimo legal, com fundamento “nos supostos maus antecedentes da Paciente e no suposto alto prejuízo causado à vítima”. Em sede de apelação, o TJ/SP manteve “o aumento empregado na primeira fase da dosimetria da pena, sustentando que os supostos maus antecedentes da Paciente se refeririam à condenação definitiva proferida nos autos nº 4328/2004”. Contudo, “a condenação definitiva supramencionada é do longínquo ano de 2004, tendo ocorrido a extinção da punibilidade no também longínquo ano de 2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos”. Nesse contexto, alega que a Constituição Federal “veda penas de caráter perpétuo, razão pela qual o período depurador de 05 (cinco) anos não deve ser aplicado tão somente à agravante da reincidência, mas também aos maus antecedentes”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar que “a prova constante dos autos de origem é clara no sentido de que o suposto prejuízo à vítima não é o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) citado na denúncia criminal”. Ressalta que “a testemunha (...) (eletricista da CPFL) explicou que o único modo de apurar o prejuízo financeiro sofrido pela empresa seria tirando uma média das contas antigas daquela residência e decorrentes do uso de energia elétrica familiar, visto que não havia medidor na residência. Diante disso, os documentos acostados aos autos de origem e consistente em contas de luz da residência da Paciente (doc. 07) evidenciam que, na realidade, o valor médio seria de R$ 58,38 (cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos)”.



7. Por fim, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.



8. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão no capítulo relativo à dosimetria da pena (primeira etapa) e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão do déficit de fundamentação (error in procedendo), para que nova decisão seja proferida em respeito aos critérios legais e constitucionais, fixando-se a pena-base no mínimo legal e, por conseguinte, fixando-se o regime inicial de cumprimento de pena no aberto ou, subsidiariamente, no semiaberto”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



13. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



14. O Plenário do STF, no julgamento do RE 593.818, de que sou relator, firmou o entendimento no sentido de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”



15. Na hipótese de que se trata, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que é “[d]escabido o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, visto que a imposição em 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, no valor unitário mínimo, respeitou as diretrizes do art. 59, do CP, ao considerar os maus antecedentes da acusada (fls. 64/65) e as consequências do delito, tendo em vista o alto prejuízo causado à vítima (R$ 17.000,00 - auto de avaliação fls. 43), conforme já analisado. Os maus antecedentes da ré referem-se à condenação definitiva proferida nos autos n. 4328/2004 (art. 171, do CP - fls. 57). Assim, é certo que os antecedentes referem-se a todos os fatos e episódios da vida anteacta do réu que possam influenciar na avaliação subjetiva do crime. E uma pessoa que já possui condenação, ainda que atingida pelo período depurador, não pode ser equiparada a outra que não possui nenhum processo em andamento” (grifei).



16. Além disso, eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o valor do prejuízo causado à vítima não foi aquele apontado na denúncia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



17. Por fim, reconheço que “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719 do STF). Ocorre que, no caso, a reincidência e os maus antecedentes da paciente, corroborados pela respectiva folha de antecedentes criminais, justificam a imposição de regime mais gravoso. 



18. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                        Relator